Tribunal: TJES
Processo: 5000549-85.2023.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000549-85.2023.8.08.0044

A
P
TE:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S.A.

A
P
D
A
:
NELCY GONRING GALON

RELATOR(A):

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. BENEFICIÁRIA IDOSA E ACAMADA. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DURANTE TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO GARANTIDOR DE SOBREVIVÊNCIA. FALHA NA COBRANÇA POR ERRO NO ENVIO DE BOLETOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a manutenção de contrato coletivo empresarial de beneficiária idosa, acamada desde 2013 e em tratamento médico contínuo, com emissão correta dos boletos e condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial durante tratamento médico contínuo garantidor de sobrevivência; (ii) verificar a ocorrência de falha na cobrança que descaracterize eventual inadimplência; (iii) analisar a existência de dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacificada do STJ (Tema 1.082) estabelece que, mesmo após rescisão unilateral regular de plano coletivo, deve ser assegurada a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento essencial à sua sobrevivência, até a alta médica, desde que mantido o pagamento das mensalidades.

No caso concreto, a beneficiária jamais deixou de efetuar os pagamentos, sendo que eventual inadimplência decorreu de erro da operadora no envio de boletos para endereço eletrônico incorreto, apesar de possuir o e-mail válido utilizado para cobranças anteriores.

A conduta da operadora viola o dever de informação e a boa-fé objetiva (CDC, arts. 4º, III, e 6º, III; CC, art. 422), sendo abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde durante tratamento de urgência ou emergência, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo tribunal local.

É indevida a alegação de impossibilidade técnica para emissão de boletos diretamente à beneficiária, pois o cumprimento de ordem judicial visando à proteção do direito à saúde impõe a adoção de todas as providências administrativas necessárias.

O cancelamento indevido, aliado a tentativas reiteradas de interrupção do atendimento e envio de ambulância para remoção da autora a hospital público, configura dano moral que excede o mero aborrecimento, atingindo a dignidade e a segurança da consumidora.

O valor de R$ 10.000,00 é proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento ilícito.

A aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir do arbitramento, vedada a cumulação com outros índices, está em consonância com o entendimento do STJ nos Temas 99 e 112.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde, individual ou coletivo, quando o beneficiário está em tratamento médico contínuo garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, impondo-se a manutenção da cobertura até a alta.

A falha da operadora na emissão e envio dos boletos para cobrança descaracteriza a inadimplência e impede a rescisão contratual por esse motivo.

O cancelamento indevido de plano de saúde durante tratamento vital configura dano moral indenizável, cujo valor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A taxa SELIC incide de forma exclusiva a partir do arbitramento da indenização, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, arts. 13, III, e 35-C; CDC, arts. 4º, III, e 6º, III; CC, art. 422; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 1/8/2022; STJ, AgInt no REsp 1906878/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25/5/2021; STJ, AgInt no AREsp 1720112/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/10/2020; STJ, AgInt na TutPrv no AREsp 1697442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12/4/2021; STJ, AgInt no REsp 1903742/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/4/2021; TJES, Apelação Cível nº 048170236227, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 22/3/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000549-85.2023.8.08.0044

A
P
TE:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S.A.

A
P
D
A
:

NELCY GONRING GALON

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
, sucessora de
Casa de Saúde São Bernardo S/A
, com a finalidade de analisar a juridicidade da sentença que julgou totalmente procedente o pedido autoral, determinando a manutenção do contrato de plano de saúde coletivo empresarial da autora
Nelcy Gonring Galon
, com emissão regular dos boletos no endereço eletrônico correto, bem como condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora conforme critérios fixados, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia recursal reside na possibilidade de rescisão unilateral do plano coletivo empresarial da autora, pessoa idosa, acamada desde 2013, dependente de ventilação mecânica e cuidados de saúde ininterruptos, estando sob tratamento médico contínuo, bem como na alegada inexistência de dano moral indenizável e na pretensão subsidiária de redução do quantum fixado.

Pois bem.

A matéria em exame encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do
Tema 1.082
, firmou a tese de que “
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
” (REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 1/8/2022).

No caso concreto, restou incontroverso que a apelada, além de se encontrar em condição clínica gravíssima, jamais deixou de efetuar os pagamentos devidos.

A alegada inadimplência que motivaria a rescisão decorreu de falha da própria apelante na emissão dos boletos e no envio das cobranças para endereço eletrônico diverso daquele regularmente utilizado na comunicação com o curador da autora.

A prova documental demonstra que a operadora dispunha do e-mail correto, utilizado para encaminhamento rotineiro das faturas, tendo, contudo, optado por remeter a notificação de cancelamento para endereço eletrônico estranho à relação contratual, inviabilizando a ciência efetiva da consumidora.

Tal conduta afronta o dever de informação e a boa-fé objetiva, previstos nos arts. 6º, III, e 4º, III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no art. 422 do Código Civil.

A jurisprudência consolidada, tanto do STJ quanto deste Egrégio Tribunal, reconhece a abusividade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde – individual ou coletivo – quando o beneficiário se encontra em tratamento médico de urgência ou emergência, situação em que se impõe a preservação da cobertura até a alta médica.

Nesse sentido, destaca-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APOSENTADO. ESTIPULANTE E OPERADORA. RESCISÃO. PLANO INDIVIDUAL. MIGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. [...].
3. Na hipótese de cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deve ser permitido que os empregados ou ex-empregados migrem para planos individuais ou familiares, sem o cumprimento de carência, desde que a operadora comercialize esses planos.
Precedentes. [...].(AgInt no REsp 1906878/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Nos termos jurisprudência do STJ, rescindido o contrato coletivo antes existente entre operadora e empregadora, o beneficiário possui direito a ser incluído no novo plano de saúde coletivo eventualmente contratado pela ex-empregadora ou fazer a migração para plano individual ou familiar (quando comercializados pela operadora), sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e encargos inerentes a essa modalidade contratual. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1720112/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 20/11/2020).

No presente caso, a apelante, não demonstrou a comunicação da rescisão a aderente/recorrida, nem que lhe fora oportunizada a aquisição de novo plano de saúde sem carência, impondo-se, destarte, a manutenção da cobertura, com a autorização dos atendimentos necessários até a migração para outro plano, como forma de preservar a saúde da beneficiária.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AGRAVO INTERNO. 30 OU MAIS VIDAS. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO DURANTE INTERNAÇÃO. DIREITO DO BENEFICIÁRIO. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. [...].2. O art. 13, inciso III, da Lei n. 9.656/1998, veda a "suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular" - o que não é o caso do recorrente.
Com efeito, há abusividade quando ocorre "a rescisão contratual de plano de saúde, individual ou coletivo, por parte da operadora, durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento de emergência ou de urgência, garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física. Precedentes." (AgInt no REsp 1862008/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).
3. Agravo interno não provido. (AgInt na TutPrv no AREsp 1697442/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. TEMA AFETADO AO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. DECURSO DO PRAZO FIXADO NO ART. 30, § 1º, DA LEI Nº 9.656/1998. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE DE ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE UM PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR ENQUANTO PERDURAR A NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA OU DE URGÊNCIA, SEM NOVOS PRAZOS DE CARÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
4. A resilição unilateral do plano de saúde, mediante prévia notificação, não obstante seja em regra válida, revela-se abusiva quando realizada durante o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do beneficiário ou dependente. 5. Referida conclusão se impõe mesmo quando esgotado o prazo a que se refere o art. 31, § 1º, da Lei nº 9.656/98.
Súmula nº 83 do STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1903742/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)

Outrossim, este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS. NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DURANTE TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. [...]. 2
. É abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, por parte da operadora, independentemente do regime de contratação (individual ou coletivo), durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, em observância ao que estabelece o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998. Precedentes STJ.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170236227, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

A
alegação de impossibilidade de emissão de boletos diretamente à beneficiária, por se tratar de contrato empresarial, não se sustenta. O cumprimento de ordem judicial voltada à proteção do direito fundamental à saúde impõe à operadora o dever de adotar todas as providências técnicas e administrativas necessárias para garantir a continuidade da assistência, sendo descabida a invocação de obstáculos internos como excludentes de responsabilidade.

Quanto ao dano moral, a conduta da apelante – consistente em reiteradas tentativas de cancelamento do plano, inclusive com envio de ambulância para remoção da autora a hospital público, apesar de decisão judicial vigente garantindo o atendimento – extrapola em muito o conceito de mero aborrecimento, atingindo diretamente a dignidade, a segurança e a tranquilidade da consumidora e de sua família.

O valor arbitrado, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica da reparação moral, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Por fim, no que tange à aplicação da taxa SELIC, a sentença recorrida encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo STJ nos Temas 99 e 112, segundo o qual a taxa SELIC, por já englobar juros e correção monetária, deve incidir de forma exclusiva a partir do arbitramento, sendo vedada a cumulação com outros índices.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
,
mantendo a r. sentença nos exatos termos em que proferida.

Com o resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12%, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.